Tribunal: TJDFT
Processo: 0723571-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREPTIBILIDADE DOS ALIMENTOS. MITIGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS. PAGAMENTO IN NATURA. DEDUÇÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. Apesar de a verba alimentar ser, via de regra, irrepetível, tem-se admitido, excepcionalmente, a relativização do princípio da irrepetibilidade dos alimentos, quando comprovada a má-fé do credor ou o seu enriquecimento sem causa.
2. Se o alimentante ora recorrente foi condenado a prestar alimentos provisórios em salários mínimos, não havendo qualquer disposição quanto a eventuais alimentos in natura, as ventiladas despesas a título de condomínio, luz, tv a cabo e empregada doméstica custeadas pelo alimentante em benefício da alimentanda foram livremente adimplidas, não podendo, assim, ser deduzidas da obrigação alimentar.
3. A mera liberalidade do alimentante em adimplir a obrigação alimentar de forma diversa da estipulada no título judicial exequendo, não retira a sua higidez, não constituindo, por conseguinte, justificativa hábil a exonerá-lo em parte da condenação imposta.
4. Agravo de instrumento não provido.